Tribunal: TJMT
Processo: 1007458-28.2020.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007458-28.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IVANIR RODRIGO DE LARA - CPF: 068.429.151-71 (APELANTE), BARBARA TAVARES SILVA - CPF: 001.271.961-70 (APELANTE), ILSE MARIA LAWALL (APELADO), ILSE MARIA LAWALL - CPF: 431.129.359-34 (APELADO), BARBARA TAVARES SILVA - CPF: 001.271.961-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO LUCAS VALENTE PRESTES - CPF: 081.630.441-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONSTRANGIMENTOS CAUSADOS PELA EX-SOGRA E AVÓ DOS AUTORES – LAVRATURA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – ANIMOSIDADE ENTRE AS PARTES – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO EVIDENCIADO – ÔNUS DO AUTOR NÃO SATISFEITO (ART. 373, I, DO CPC) – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

São elementos indispensáveis para configurar a responsabilidade e o consequente dever de indenização, o dano causado a outrem, nexo de causalidade e a culpa.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova mínima do alegado pela parte autora, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BARBARA TAVARES SILVA E OUTRO, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação indenizatória nº 1007458-28.2020.8.11.0015, ajuizada em face de ILSE MARIA LAWALL, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a requerente ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, em razão de a parte requerente ser beneficiária da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do CPC..

Em suas razões de Id. 241047348, os apelantes alegam, em síntese, que estão presentes os requisitos autorizadores do dever de indenizar.

Aduzem que não houve ofensas recíprocas, mas tão somente ofensas realizadas pela parte apelada, em seu desfavor.

Afirmam que sofreram abalos psicológicos e dissabores em decorrência dos atos praticados pela recorrida.

Por fim, aduz a existência de equívoco na sentença que entendeu pela ausência de comprovação da conduta ilícita praticada pela recorrida e requer a sua reforma para condená-la ao pagamento dos danos morais.

As contrarrazões no Id. 241047350, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Infere-se dos autos que BARBARA TAVARES SILVA e JOAO LUCAS VALENTE PRESTES (filho da primeira apelante), moveram a ação de indenização contra ILSE MARIA LAWALL, ex-sogra e avó dos apelantes, respectivamente.

Narram na exordial que a apelada encaminhou áudio ao segundo apelante, revelando que o mesmo não era filho biológico do Sr. Eder Valente Prestes, com quem a primeira apelante foi casada dos anos de 2003 a 2011, bem como ofendendo a dignidade desta com o emprego de palavras ofensivas.

Em defesa, a apelada contesta as versões apresentadas na exordial, afirmando que o relacionamento com a requerente sempre foi conflituoso.

O Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial, contra a qual se insurgem os autores/apelantes.

Pois bem.

Depreende-se da exordial, que os requerentes visam ser reparados pelos danos morais que alegam ter sofrido em decorrência da revelação de que o segundo apelante não é filho biológico do Sr. Eder Valente Prestes e supostas ofensas praticadas pela parte apelada, em razão do áudio encaminhado no
WhatsApp
do segundo recorrente, neto da apelada.

Em detida análise dos autos, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao julgar improcedentes os pleitos vertidos na inicial.

É assim, porque, restou comprovado nos autos, através da testemunha Sra. Rosana Pereira da Rocha (Id. 241047339), que o relacionamento envolvendo a primeira apelante e o filho da apelada, era deveras conturbado, momento em que afirmou
“eles tinham um relacionamento bastante conflituoso”
.

Nessa senda, os áudios encaminhados no aplicativo de conversa
WhatsApp
, frisa-se, de forma particularizada, foram originados por conflitos familiares, onde as partes já carregam ressentimentos, por estarem com o estado de ânimo exaltado.

Outrossim, em que pese a apelante tenha asseverado a inexistência de ofensas recíprocas, verifico do áudio trazido com a exordial no Id. 241047275, que a apelada diz
“Eder fala pra Barbara lavar a boca de me chamar de puta que eu ia contar pro João que o cê não é o pai dele”
, o que corrobora a animosidade entre as partes e a existência de ofensas recíprocas.

Com efeito, o que se verifica dos autos é as partes mutuamente se ofenderam, situação que não caracteriza dano moral, justamente por inexistir uma situação de constrangimento capaz de abalar a imagem e honra de quem se diz ofendido, levando-se em consideração as circunstâncias do caso e as recíprocas agressões verbais, realizadas entre ex-sogra e ex-nora.

Ora, verificada a ocorrência das ofensas recíprocas, por desentendimentos das partes, compensam-se umas às outras, é incabível o reconhecimento de indenização a título de dano moral.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
OFENSAS FEITAS EM PÚBLICO – PROVA INSUFICIENTE A AFERIR LESÃO MORAL – DESCUMPRIMENTO DO INCISO I, DO ART. 373, CPC – SITUAÇÕES DUVIDOSAS - POSSIBILIDADE DE AGRESSÕES MÚTUAS
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CONSEQUÊNCIA - § 11, ART. 85 DO CPC – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – LEI 1.060/50 – DECISÃO ESCORREITA. Recurso conhecido e desprovido. 1. O Código de Processo Civil, em termos de provas, impôs que, para constituição do direito, deve o autor comprovar o que se propôs nos argumentos trazidos na inicial sob pena de não o fazendo, não presumindo veracidade do alegado, sair perdedor da demanda sob a máxima do ‘ALLEGARE NIHIL ET ALLEGATUM NON PROBARE, PARIA SUNT’. (inciso I, art. 373, CPC). 2. Não é sendo possível esclarecer de modo suficiente nenhum desses fatos, pois é impossível aferir o momento em que as ofensas começaram ou quem deu início a elas, não reside à constituição do direito alegado e, de rigor, correta a sentença que, fazendo suas razões de fato e de direito, conclui pela improcedência da ação indenizatória por danos morais.
3. Ofensas recíprocas, animus de defesa, não comprovando serem ilegítimos os atos praticados pelo requerido, tornam-se legitimas as respostas de ambas as partes pelas agressões recíprocas e, balanceadas, não geram danos morais e sim consequências daquela situação criada por ambos, reconhecendo tão somente falta de urbanidade dos envolvidos naquela situação.
4. Recurso conhecido e provido os honorários arbitrados em primeiro grau devem ser majorados e, por força do que estabelece a Lei 1.060/50 c/c art. 98 do CPC, mantém-se a suspensão de sua exigibilidade. 5. Suspensão de exigibilidade não se confunde com isenção e, neste viés, se dentro do prazo quinquenal da prescrição, o credor encontrar bens que possam garantia o cumprimento da sentença, não lhe afasta o direito de receber os honorários de sucumbência a que tem direito.”
(N.U 1015144-76.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 09/08/2023)

“
INCIDENTE ENTRE FALIMIARES – DISCUSSÃO ACALORADA – OFENSAS E AGRESSÕES FÍSICAS RECIPROCAS – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO
– SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Verificada a ocorrência das ofensas e agressões recíprocas, por desentendimentos das partes, é incabível o reconhecimento de eventual indenização pleiteada por danos morais.”

(N.U 1005275-77.2018.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 16/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – BRIGA EM BAILE DE FORMATURA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO –
ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR – ART. 373, I, DO CPC – AGRESSÕES RECÍPROCAS – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. 1. É cediço que o Código de Processo Civil distribui o ônus da prova de igual forma entre as partes, cabendo ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373, inciso I) e ao réu, a seu turno, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquele (artigo 373, inciso II). 2. Certo é que o Apelante não conseguiu demonstrar falha na prestação dos serviços da Apelada, tampouco qualquer situação que pudesse ensejar sua responsabilidade pelo evento danoso e, por isso, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 3. Além de não estar demonstrado qualquer tipo de excesso por parte dos seguranças, também não ficou comprovado quem deu início às agressões físicas.
A ausência dos elementos ensejadores do dever de indenizar (ato ilícito, dano e nexo de causalidade) impede a responsabilização civil.
”

(N.U 1001002-06.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

No que tange a alegação de danos morais, em razão da divulgação de que o pai socioafetivo do adolescente não era seu pai biológico, verifico que inexiste qualquer comprovação de que tal divulgação tenha ocorrido através do referido áudio encaminhado, ao passo que as partes apelantes não produziram qualquer prova nesse sentido, ônus do qual não se desincumbiram, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Logo, para que se configure o dano moral pleiteado há de ficar demonstrado, o dano causado a outrem, nexo de causalidade e a culpa, cujo ônus da prova compete à parte autora, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, como bem consignou o d. Julgador
a quo
, considerando que a discussão ocorreu no seio familiar e não houve a demonstração de qualquer ofensa à honra das partes, não há se falar no dever de indenizar.

Saliento, entretanto, que a existência de animosidade entre as partes, segundo consta, é recíproca e não se pode ter como ilícitas as condutas praticadas pela requerida, a ponto de caracterizar a obrigação de indenizar.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PALAVRAS E GESTOS INJURIOSOS RECÍPROCOS PROFERIDOS NO MESMO MOMENTO – ANIMOSIDADE ANTERIOR ENTRE AS PARTES – OFENSAS QUE SE COMPENSAM – DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO NÃO PROVIDO. Sendo recíprocas as ofensas proferidas no calor da discussão, elas se compensam, afastando o dever de indenizar.”
(TJ-MT - APL: 00375703120118110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 15/06/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 17/06/2016)

Constitui dano moral a dor imputada à pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus direitos da personalidade ou sentimentos de honra e dignidade, provocando mágoas e atribulações em seu íntimo, trazendo-lhe constrangimentos, vexames, dores e sensações negativas.

Destarte, a indenização por danos morais, como direito constitucional que é, deve ser resguardada daqueles que a utilizam de modo incoerente, seja por absoluta impropriedade do expediente, ou por claro desvirtuamento do instituto, haja vista o Judiciário não poder ser utilizado como instrumento de vingança ou investimento.

Ademais, p
elo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador sentenciante deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução, tornando sob este prisma relevante as considerações relacionadas aos depoimentos.

Assim, não merece amparo a pretensão dos apelantes, pois não ficou demonstrado que a conduta da apelada ensejou danos morais, razão pela qual mantenho incólume a sentença.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024